Tribunal: TJMT
Processo: 1001565-40.2021.8.11.0009
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001565-40.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVOILSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 932.653.361-15 (APELANTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de prestações retroativas do benefício previdenciário auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comunicação pelo INSS acerca da concessão do benefício previdenciário afasta a aplicação da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal em matéria previdenciária encontra previsão expressa no art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, alcançando somente as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao requerimento administrativo ou à propositura da ação, sem afetar o fundo de direito.

4. O Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/99) e a Instrução Normativa INSS n. 128/2022 dispõem que a ausência de saque por mais de seis meses resulta na cessação do benefício, cabendo ao segurado solicitar a reativação.

5.
Não há previsão legal que condicione a fluência do prazo prescricional à comunicação da concessão do benefício ao segurado. Ademais, o dever de acompanhamento do andamento do pedido administrativo cabe ao próprio interessado.

6.
O INSS observou estritamente a legislação ao reativar o benefício e pagar as parcelas devidas dentro do prazo prescricional, não havendo nos autos comprovação de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 aplica-se integralmente às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao requerimento administrativo de reativação do benefício, não sendo afastada pela ausência de comunicação da concessão ao segurado."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, art. 103, parágrafo único; Decreto n. 3.048/99, art. 166, § 3º; Instrução Normativa INSS n. 128/2022, art. 613, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.587.498/PB, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.04.2018; Súmula n. 85/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
IVOILSON RODRIGUES GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder (MT) que, na “ação de cobrança de valores atrasados decorrentes de reativação administrativa de benefício suspenso” n. 1001565-40.2021.8.11.0009, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, nos
termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do diploma processual.

Nas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que sofreu um acidente de trabalho em 13.07.2000 e, após a cessação do auxílio-doença, teve concedido o auxílio-acidente NB 525.574.863-0 em 03.10.2007. No entanto, afirma que não foi informado acerca da concessão desse benefício, razão pela qual não realizou o saque, o que culminou na sua suspensão em 31.10.2008
.

Sustenta que somente em 15.09.2017 teve ciência da concessão do benefício, requerendo sua reativação, que foi deferida administrativamente. Contudo, o INSS efetuou o pagamento somente das parcelas dos últimos cinco anos anteriores ao pedido (01.10.2012 a 30.09.2017), considerando prescritas aquelas compreendidas entre 03.10.2007
a
30.09.2012
.

Afirma que a prescrição não poderia ser aplicada, uma vez que não foi comunicado da concessão do benefício e que não deu causa à suspensão, sendo-lhe devido o pagamento integral das prestações devidas desde 03.10.2007
.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar a prescrição das prestações do auxílio-acidente vencidas antes de 30/09/2012, determinando o pagamento das parcelas não adimplidas do benefício auxílio-acidente (NB 525.574.863-0) à parte autora, a título indenizatório, relativamente ao período compreendido entre 03.10.2007 (DIB) e 30.09.2012
. (Id. 269879793).

Sem contrarrazões (Id. 269879796).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 271806380).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, o autor alegou que, em 13.07.2000, sofreu um acidente de natureza laboral e, por ser segurado da Previdência Social à época do acidente, recebeu o benefício de auxílio-doença. Ao término da concessão do benefício de auxílio-doença, o INSS lhe concedeu alta e, em face das nítidas sequelas permanentes e irreversíveis deixadas pelo acidente, concedeu-lhe o benefício auxílio-acidente, NB 525574863-0, em 03.10.2007. Todavia, alega que não foi informado acerca da concessão do benefício de auxílio-acidente, assim, sem receber nenhuma parcela, o benefício foi cessado em 31.10.2008, pelo motivo 65, qual seja, benefício suspenso por mais de 06 meses sem receber.

A questão central para a solução da controvérsia consiste em verificar se a ausência de comunicação pela autarquia previdenciária acerca da concessão do benefício tem o condão de afastar a prescrição quinquenal que, nos termos da legislação previdenciária, atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação ou o requerimento administrativo.

Pois bem.

O Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/99) traz as regras relativas à suspensão do benefício por ausência de saque, estabelecendo em seu art. 166, § 3º, que "
Na hipótese da falta de movimentação relativo a saque em conta corrente cujos depósitos sejam decorrentes exclusivamente de pagamento de benefícios, por prazo superior a sessenta dias, os valores dos benefícios remanescentes serão estornados e creditados à Conta Única do Tesouro Nacional, com a identificação de sua origem
.”

Ademais, conforme dispõe o artigo 613, § 1º, da Instrução Normativa INSS n.º 128, de 28 de março de 2022, "
Os casos de ausência de saque que se enquadrarem especificamente nos incisos I e II do caput poderão ensejar a suspensão cautelar do pagamento do benefício e, após 6 (seis) meses, sua cessação, cabendo a solicitação de seu restabelecimento pelo titular, procurador ou representante legal, de forma justificada
."

Nesse contexto normativo, passados 6 (seis) meses da ausência de saque por parte do beneficiário, o pagamento do benefício é cessado pelo sistema, interrompendo a geração de créditos. Para o recebimento dos valores pretéritos e a liberação de novos pagamentos, cabe ao beneficiário procurar os canais de atendimento do INSS e solicitar tal liberação dos valores.

No caso em tela, o autor relata que teve ciência da concessão do benefício somente em 2017, quando então solicitou sua reativação. O INSS, por sua vez, reativou o benefício e realizou o pagamento das parcelas referentes aos últimos cinco anos (01.10.2012 a 30.09.2017), considerando prescritas as parcelas anteriores a este período.

A prescrição quinquenal encontra previsão expressa no art. 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91, que estabelece
: “
Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil."

Ressalte-se que a prescrição quinquenal atinge somente as parcelas vencidas no período superior a cinco anos da data do novo pedido, não havendo prescrição do fundo de direito, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

‘AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES.

Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão,
ressalvando a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. Agravo interno improvido.”

(STJ,
AgInt
no Recurso Especial n. 1.587.498 – PB, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.

Ministro

HUMBERTO MARTINS, data julgamento
:
3/4/2018)
[sem destaque no original]

O apelante sustenta que a ausência de comunicação por parte do INSS acerca da concessão do benefício impediria a fluência do prazo prescricional. Contudo, tal argumentação não encontra respaldo legal.

Embora seja recomendável que a autarquia previdenciária comunique o segurado sobre a concessão de benefícios, a ausência desta comunicação não constitui causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, não havendo previsão legal nesse sentido.

Ademais, incumbe ao próprio segurado acompanhar o andamento de seus pedidos junto à autarquia previdenciária, especialmente quando há histórico de recebimento anterior de outro benefício, como no caso em análise, no qual o autor já havia recebido auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador (acidente ocorrido em 13.07.2000).

Nesse contexto, não se mostra razoável admitir que o autor tenha permanecido por quase 10 anos (de 2007 a 2017) sem buscar informações junto ao INSS sobre possível concessão de benefício em razão das sequelas permanentes decorrentes do acidente sofrido, especialmente considerando que já tinha histórico de recebimento de benefício previdenciário.

Destarte, a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91 deve ser aplicada em sua integralidade, não havendo ressalva quanto à ausência de comunicação da concessão do benefício.

Ressalte-se, ainda, que o INSS agiu corretamente ao reativar o benefício e realizar o pagamento das parcelas referentes aos últimos cinco anos, observando estritamente o disposto na legislação previdenciária.

Por fim, não havendo nos autos comprovação de qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, deve-se aplicar a regra geral da prescrição quinquenal, considerando prescritas as parcelas anteriores ao prazo de cinco anos contados da data do requerimento administrativo de reativação do benefício.

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte recorrente em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, considerando a proporção de sua sucumbência, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025